Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0738353-33.2022.8.07.0000 Requerente Marcia Gomes dos Reis Requerido Secretario de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcia Gomes dos Reis contra suposta omissão imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requereu, em suma, a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora o fornecimento de “tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante”. Indeferido o pedido liminar na decisão monocrática de Id 42320745, o Distrito Federal requereu seu ingresso no feito (Id 42486246) e a autoridade impetrada apresentou informações nos Ids 42735512 e 42735514, nas quais foi noticiado o “início do tratamento da paciente no IRT (Instituto de Radioterapia de Taguatinga” (Id 42735514, p. 1). A douta Procuradoria de Justiça não apresentou manifestação no feito, conforme certificado no Id 44257835. Considerando os atos processuais acima, intime-se a impetrante para manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada, inclusive sobre ocorrência de eventual perda superveniente do interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, encaminhem-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora